Tribunal: TJES
Processo: 5006294-03.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006294-03.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: WESLEY RODRIGUES DA CONCEICAO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006294-03.2024.8.08.0047
RECORRENTE:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO:
WESLEY RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de demanda em que a sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a cobrança indevida, determinando a restituição em dobro do valor pago, declarando a inexistência do débito, com determinação de desbloqueio da conta bancária, e condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

2. Inicialmente, não há preliminares recursais capazes de obstar o conhecimento do recurso, sendo certo que as matérias suscitadas foram devidamente enfrentadas pelo juízo de origem, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

3. No mérito, a controvérsia cinge-se à alegação da recorrente de que a suspensão da conta do recorrido decorreu de violação aos termos de uso da plataforma, não guardando relação com o contrato de empréstimo, bem como à inexistência de falha na prestação do serviço.

4. Contudo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que restou devidamente demonstrado que o recorrido quitou integralmente o contrato de empréstimo, tendo inclusive realizado pagamento em duplicidade da última parcela, circunstância que evidencia a cobrança indevida.

5. A manutenção do bloqueio da conta bancária, mesmo após a quitação do débito, revela manifesta falha na prestação do serviço, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, que devem nortear as relações contratuais, especialmente no âmbito das relações de consumo.

6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, os quais restaram devidamente evidenciados nos autos, não tendo a recorrente logrado êxito em comprovar qualquer excludente de responsabilidade.

7. A alegação de que o bloqueio decorreu de suposta violação aos termos de uso não se sustenta, porquanto não foi acompanhada de prova robusta capaz de afastar a conclusão de que o bloqueio se deu em decorrência da cobrança indevida e da falha no reconhecimento do pagamento realizado pelo recorrido.

8. No tocante à repetição do indébito, correta a sentença ao determinar a devolução em dobro do valor pago indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não restou demonstrado qualquer engano justificável por parte da recorrente.

9. Quanto aos danos morais, estes restam configurados in re ipsa, diante do bloqueio indevido da conta bancária do recorrido, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente considerando que se trata de consumidor que depende da conta para o exercício de sua atividade profissional.

10. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer redução.

11. Assim, não há elementos capazes de ensejar a reforma da sentença, que deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

12. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

13.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)